Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713498-56.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA TROLLE DE BARROS, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: TRAJANO ALVES TORRES JUNIOR DESPACHO Os comprovantes do preparo juntados aos autos não apresentam dados das partes e do processo (ID 66716221 e ID 66716222), não sendo possível averiguar se houve o correto recolhimento. Assim, concedo prazo de dois dias para os recorrentes juntarem guia de recolhimento ou comprovante com as informações que os vincules ao presentes autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito